Tribunal: TJMT
Processo: 1066139-28.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1066139-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EUDINEI FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 595.101.371-20 (RECORRENTE), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), VIVEIROS MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 26.998.073/0001-08 (RECORRIDO), IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DECORRENTE DE SERVIÇO DE ROÇAGEM. SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que condenou a empresa R. P. de Franca Filho EIRELI, e subsidiariamente o Município de Cuiabá, a substituir o para-brisa e o vidro lateral esquerdo de veículo danificado por pedras arremessadas durante serviço de roçagem. O autor pleiteia que o reparo seja realizado em concessionária autorizada e busca indenização por danos morais.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o reparo das peças do veículo deve ser realizado em concessionária autorizada, conforme pleiteado pelo autor; (ii) estabelecer se o autor faz jus à indenização por danos morais.

3.

O autor tem direito de realizar o reparo em concessionária autorizada, uma vez que veículos com tecnologias integradas exigem substituição de peças por profissionais especializados, a fim de garantir segurança e manutenção das características originais.

4.

A negativa da empresa ré em reparar o veículo de imediato e a orientação para que o autor buscasse seus direitos judicialmente não configuram dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor cotidiano, insuficiente para justificar compensação por danos morais.

5.

O autor não comprova prejuízo psicológico ou emocional grave capaz de caracterizar o abalo moral, sendo o transtorno de recorrer ao Judiciário insuficiente para essa configuração.

6.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1066139-28.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eudinei Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

R. P. de Franca Filho Eireli – ME (Viveiros Mato Grosso)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/10/2024 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Ante o exposto,
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos descritos na inicial, para
CONDENAR,
em primeiro plano, a empresa R. P. DE FRANCA FILHO EIRELI, e subsidiariamente o Município de Cuiabá, a promover a substituição das peças afetadas (para-brisa e vidro lateral esquerdo dianteiro), devendo realizar o pagamento diretamente ao fornecedor, uma vez que a despesa não foi comprovada pela parte requerente. E por consequência,
DECLARA-SE EXTINTO
o processo com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Intime-se a parte requerente para apresentar 03 (três) orçamentos, no prazo de 15 (quinze) dias, a fim de viabilizar que a empresa requerida cumpra o determinado.”

PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

Colendos Pares;

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O autor busca indenização por danos materiais e morais. Ele relata que, no dia 16 de outubro de 2023, trafegava com seu veículo pela Avenida Beira Rio, quando o automóvel foi atingido por pedras arremessadas por roçadeiras, utilizadas por prestadores de serviço da ré durante a execução de um serviço de jardinagem. Afirma que, devido à ausência de telas de proteção adequadas, as pedras causaram danos ao para-brisa e ao vidro lateral esquerdo de seu veículo, o que gerou um prejuízo estimado em R$ 8.035,52, conforme orçamento realizado em concessionária autorizada. Ele tentou resolver a questão de forma amigável, mas a ré recusou-se a pagar pelos danos, sugerindo que o autor ingressasse com a ação judicial. Além dos danos materiais, o autor pleiteia uma indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, alegando que a recusa do pagamento e a forma como foi tratado causaram-lhe humilhação e abalo emocional.

Pois bem. Em relação ao dano material, o autor, em seu recurso inominado, pretende que o cumprimento da obrigação seja realizado na concessionaria
Domani Prime –
conforme o orçamento juntado com a inicial (R$ 8.035,52) que deverá ser atualizado na execução do serviço.

É importante destacar que o autor tem o direito de escolher realizar o reparo em uma concessionária autorizada, uma vez que, especialmente no caso de veículos com tecnologias integradas, como sensores no para-brisa, a substituição deve ser feita por profissionais especializados para garantir a segurança e a manutenção das características originais do veículo. Realizar o serviço em uma empresa não autorizada pode acarretar riscos à segurança e perda de garantias, o que seria um prejuízo adicional ao autor.

Desta forma, a condenação ao pagamento dos danos materiais
deve ser mantida com a obrigatoriedade de que o reparo seja realizado na concessionária indicada pelo autor
, assegurando que o veículo seja restituído às suas condições anteriores ao acidente com a devida segurança e garantia e, não necessariamente, pelo orçamento pretendido.

Já quanto aos danos morais, a sentença não merece reparos. Embora o autor tenha alegado que se sentiu "extremamente humilhado" pelo fato de a empresa ter se recusado a reparar o prejuízo, entendo que essa situação, por si só, não configura um dano moral indenizável. O fato de ter sido orientado a buscar o Judiciário para a resolução da controvérsia não extrapola o campo dos meros dissabores cotidianos, que não são capazes de gerarem danos morais passiveis de indenização.

Assim, o simples transtorno de ter que recorrer ao Poder Judiciário para a reparação de um dano material não é suficiente para configurar dano moral. Para tanto, seria necessário um prejuízo de ordem psicológica ou emocional maior, o que não foi demonstrado nos autos. Logo, a negativa do pagamento imediato por parte da ré e a orientação para que o autor buscasse seus direitos judicialmente não violam a dignidade do autor a ponto de ensejar indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial
provimento
tão somente para especificar que o reparo deverá ser realizado na concessionária
Domani Prime
, garantindo-se a preservação das características originais do veículo anteriores ao acidente. Mantenho a sentença inalterada nos demais termos. Afastada a obrigação de apresentar novos orçamentos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024